Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-36.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006548-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAO ANDRE LOPES GUERREIRO - CPF: 033.196.139-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIZ NONATO MARQUES - CPF: 029.877.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DIAS PEREIRA NUNES - CPF: 139.769.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILETE SILVA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 292.770.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM. VÍNCULO FÁTICO COM A ÁREA DEGRADADA. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por réu, mantendo-o no polo passivo de demanda que visa à responsabilização por danos ambientais ocorridos na área denominada Cachoeira da Martinha, bem tombado como patrimônio paisagístico e histórico estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a legitimidade passiva em ação civil pública ambiental se restringe ao proprietário registral do imóvel; (
ii
)
estabelecer se a existência de vínculo fático com a área degradada é suficiente para justificar a manutenção do agravante no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

A obrigação ambiental é
propter
rem
e solidária, alcançando proprietários, possuidores e todos que detenham vínculo jurídico ou fático com a área degradada, conforme Súmula 623 do STJ.

A legitimidade passiva não se limita ao domínio formal, sendo suficiente a demonstração de vínculo material com o bem ambiental para justificar a inclusão no polo passivo.

A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade ambiental abrange causadores diretos e indiretos do dano, inclusive aqueles com ingerência ou controle sobre a área.

Elementos dos autos evidenciam vínculo fático do agravante com o imóvel, como participação em reuniões com o Ministério Público, atuação como representante do proprietário e recebimento de notificações ambientais.

A imposição de obrigações judiciais ao agravante indica reconhecimento de sua ingerência sobre a área, reforçando sua pertinência subjetiva à lide.

Legitimidade passiva e responsabilidade material são institutos distintos, sendo a primeira aferida em cognição sumária e a segunda dependente de instrução probatória.

A exclusão do réu do polo passivo exige prova inequívoca de ausência absoluta de vínculo com os fatos, o que não se verifica no caso concreto.

A interpretação restritiva da legitimidade compromete a efetividade da tutela ambiental e contraria os princípios da prevenção, precaução e reparação integral.

O princípio
in dubio
pro natura
impõe interpretação favorável à máxima proteção ambiental diante de dúvida sobre a extensão da responsabilização.

Não estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, pois ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC,
arts
. 17, 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.115.021/SP, Rel. Min. Francisco Falcão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação Civil Pública nº 1001070-43.2024.8.11.0024, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por ele suscitada.

A ação originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de responsabilizar os réus por danos ambientais verificados na área da Cachoeira da Martinha, localizada no Km 40 da Rodovia MT-251, em Chapada dos Guimarães, área tombada como Patrimônio Paisagístico e Histórico de Mato Grosso.

O agravante apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é proprietário do imóvel onde se localiza a cachoeira, mas sim seu genitor, João Lopes Guerreiro, conforme matrículas
nºs
5.177, 5.178, 5.179 e 5.180 do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT.

O juízo singular, por meio da decisão de Id nº 220565882
(autos originários)
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentando que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e
propter
rem
, alcançando todos aqueles que detinham a posse, propriedade ou exploraram a área degradada, nos termos da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, consignando que a aferição do grau de responsabilidade de cada parte é matéria de mérito.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando que não é proprietário do imóvel e que a obrigação
propter
rem
não pode
alcançá-lo. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para excluí-lo do polo passivo da demanda.

Esta Relatoria, por decisão monocrática, indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência, mantendo
incólume
a decisão agravada até ulterior deliberação colegiada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, sustentando que a responsabilidade ambiental ostenta natureza objetiva, solidária e de ampla abrangência subjetiva, alcançando não apenas o proprietário formal, mas também qualquer pessoa que detenha vínculo fático com a área degradada.

Argumentou que o agravante participou de reuniões com o Ministério Público, atuou como representante do proprietário e demonstrou ingerência sobre o imóvel, circunstâncias que evidenciam sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública Ambiental voltada à responsabilização por danos ambientais ocorridos na área denominada Cachoeira da Martinha, situada no Município de Chapada dos Guimarães, bem reconhecido como patrimônio paisagístico e histórico estadual.

Sustenta o agravante, em síntese, que sua permanência no polo passivo da demanda seria juridicamente indevida, porquanto não figura como proprietário registral dos imóveis onde se localiza o complexo ambiental objeto da lide, afirmando que a titularidade dominial pertence exclusivamente a seu genitor, conforme matrículas imobiliárias apresentadas.

Alega, ainda, que jamais teria explorado economicamente a área, que os danos decorreriam exclusivamente da omissão estatal e que inexistiria qualquer posse ou poder de fato que justificasse sua responsabilização. Invoca, para tanto, o artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando que a obrigação ambiental, por ostentar natureza
propter
rem
, somente poderia recair sobre o titular formal do domínio.

Tal construção defensiva, entretanto, não se sustenta à luz do regime jurídico do direito ambiental, tampouco encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A responsabilidade civil por danos ambientais possui disciplina jurídica própria e diferenciada, marcada por características peculiares que a distinguem substancialmente do regime geral da responsabilidade civil clássica.

Trata-se de construção normativa e jurisprudencial orientada pelos princípios fundamentais da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador e da reparação integral, todos derivados do comando constitucional insculpido no art
.
225 da Constituição Federal, que consagra o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de terceira geração, essencial à sadia qualidade de vida e dotado de natureza difusa e intergeracional.

O art
.
225, §3º, da Constituição Federal estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art
.
14, §1º, dispõe expressamente que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Desse arcabouço normativo extrai-se, de forma inequívoca, que a responsabilidade ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo por parte do agente causador do dano. Mais do que isso, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que tal responsabilidade ostenta, ainda, natureza solidária e
propter
rem
, vinculando-se à própria coisa e irradiando efeitos a todos aqueles que, em algum momento relevante, detenham ou detiveram vínculo jurídico ou fático com a área degradada.

A Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada pela Segunda Seção em 12 de dezembro de 2018, cristalizou esse entendimento
ao dispor que
"as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

A interpretação sistemática desse enunciado evidencia que o critério determinante para a configuração da legitimidade passiva não é o domínio formal isoladamente considerado, mas sim o vínculo material com a área ambientalmente protegida, seja ele de natureza jurídica ou meramente fática.

A ra
zão essencial
dessa construção jurisprudencial reside na necessidade de assegurar a máxima efetividade à tutela ambiental, impedindo que estruturas meramente formais de titularidade ou arranjos patrimoniais artificiais possam ser utilizados como expedientes de blindagem contra a responsabilização por danos ao meio ambiente.

A proteção ambiental, por versar sobre bem jurídico de natureza difusa, indivisível e pertencente
às

presentes
e futuras
gerações, não pode ser esvaziada por interpretações restritivas que privilegiem aspectos formais em detrimento da substância das relações jurídicas e fáticas estabelecidas com o bem ambiental.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de que a responsabilidade ambiental alcança não apenas o proprietário registral, mas também possuidores, detentores, arrendatários, comodatários e todos aqueles que exerçam poder de fato, ingerência ou controle sobre a área, ainda que de forma indireta ou mediata.

Conforme assentado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.115.021/SP, de relatoria do Ministro Francisco Falcão
, "a responsabilidade
civil por danos ambientais é
propter
rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano".

Essa amplitude subjetiva da responsabilização ambiental decorre, em última análise, da própria natureza do bem jurídico tutelado. O meio ambiente, enquanto direito fundamental difuso, pertence a toda a coletividade, transcendendo gerações e impondo ao Poder Público e à sociedade o dever compartilhado de sua defesa e preservação.

A degradação ambiental, por sua vez, produz efeitos deletérios que se projetam no tempo e no espaço, afetando não apenas a geração presente, mas também as gerações futuras, razão pela qual o ordenamento jurídico estabelece regime especial de responsabilização, caracterizado pela máxima amplitude possível quanto aos sujeitos passíveis de serem chamados a responder pela reparação do dano.

No caso concreto, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que o agravante não se qualifica como terceiro absolutamente estranho à área objeto da demanda, havendo indícios consistentes e relevantes de sua vinculação fática com o imóvel e com as atividades desenvolvidas no local.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o próprio agravante admite ter participado de reuniões com o Ministério Público para tratar da situação ambiental da Cachoeira da Martinha, inclusive na condição de representante de seu genitor, proprietário registral do imóvel. Tal circunstância, longe de ser irrelevante, evidencia a existência de atuação concreta do agravante na gestão, administração ou interlocução relacionada à área, demonstrando que ele não é mero terceiro
desvinculado dos fatos, mas sim pessoa que exerce ou exerceu algum grau de ingerência sobre o bem.

Ademais, consta dos autos que a tutela de urgência deferida sob Id nº 165456378 foi direcionada expressamente ao agravante, determinando-lhe providências concretas, como o bloqueio físico dos acessos à Cachoeira da Martinha. Ora, se o próprio Poder Judiciário, em cognição sumária, entendeu por bem determinar ao agravante a adoção de medidas específicas relacionadas ao controle de acesso à área, é porque reconheceu, ainda que implicitamente, a existência de vínculo fático qualificado entre ele e o imóvel, capaz de justificar a imposição de obrigações de fazer.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, destacou que o agravante recebeu e respondeu notificações ambientais, participou de tratativas institucionais e demonstrou conhecimento aprofundado acerca da dinâmica de uso e exploração da área, elementos que, em juízo preliminar, revelam a existência de poder de fato, ingerência ou controle sobre o bem, ainda que não ostente a condição de proprietário registral.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu bem fundamentado parecer, consignou que
"os elementos constantes dos autos indicam que o agravante não se qualifica como terceiro absolutamente estranho à área, havendo indícios consistentes de sua vinculação fática com o imóvel"
, destacando que
"o agravante possui conhecimento direto da situação ambiental do local, tendo recebido notificações e participado de tratativas institucionais, elementos que, em juízo preliminar, revelam a existência de vínculo fático qualificado com a área degradada".

Todos esses elementos, considerados em conjunto, evidenciam que a manutenção do agravante no polo passivo da demanda não constitui arbitrariedade ou ilegalidade, mas sim decorrência lógica e necessária da aplicação do regime jurídico da responsabilidade ambiental, que não se limita ao proprietário formal, alcançando todos aqueles que detenham ou detiveram vínculo jurídico ou fático com a área degradada.

Cumpre estabelecer, neste ponto, distinção conceitual de fundamental importância para a adequada compreensão da matéria: legitimidade passiva
da causa
e responsabilidade material são institutos jurídicos distintos, que não se confundem e que são apreciados em momentos processuais diversos.

A legitimidade passiva
da causa
, enquanto condição da ação, refere-se à pertinência subjetiva da parte com a relação jurídica deduzida em juízo, ou seja, à verificação de se a pessoa demandada é, em tese, titular da obrigação que se pretende exigir. Trata-se de juízo de admissibilidade, realizado em cognição sumária, que não exige a demonstração efetiva da existência do direito material, mas apenas a verificação da adequação subjetiva entre as partes e a causa de pedir.

A responsabilidade material, por sua vez, diz respeito à efetiva comprovação do dever de reparar o dano, à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, à aferição do grau de participação de cada agente na produção do dano e à quantificação da extensão da obrigação reparatória. Trata-se de matéria afeta ao mérito da demanda, que exige cognição exauriente e ampla dilação probatória, somente podendo ser apreciada após a regular instrução processual.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a reconhecer a legitimidade passiva do agravante, mantendo-o no polo passivo da demanda, sem adentrar o mérito da responsabilização, que será oportunamente apreciado após a produção das provas necessárias. Consignou expressamente o juízo singular que "
a aferição do grau de responsabilidade de cada parte é matéria de mérito e com ele será analisada"
, evidenciando que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não implica, de forma alguma, juízo antecipado sobre a procedência da pretensão autoral.

A exclusão do agravante do polo passivo, neste estágio processual, exigiria a demonstração inequívoca, cabal e incontestável de ausência absoluta de qualquer vínculo, jurídico ou fático, com os fatos narrados na inicial. Somente diante de prova robusta e inconteste de que o demandado é terceiro completamente estranho à relação jurídica deduzida em juízo é que se justificaria o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ele.

Tal situação, entretanto, não se verifica na hipótese dos autos. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de indícios relevantes de vinculação fática do agravante com a área degradada, circunstância que impõe a manutenção de seu nome no polo passivo da demanda, a fim de que, no curso da instrução processual, seja adequadamente apurado o grau de sua eventual participação nos fatos e, consequentemente, a extensão de sua responsabilidade.

A interpretação restritiva defendida pelo agravante, no sentido de limitar a legitimidade passiva exclusivamente ao proprietário registral, mostra-se manifestamente incompatível com a lógica protetiva do direito
ambiental, podendo comprometer gravemente a efetividade da tutela jurisdicional ao admitir, em tese, a indevida fragmentação de responsabilidades e a criação de zonas de irresponsabilidade que inviabilizariam a reparação integral do dano ambiental.

Se acolhida a tese recursal, estar-se-ia criando perigoso precedente que estimularia a blindagem patrimonial e a utilização de estruturas formais de titularidade como expedientes de evasão da responsabilidade ambiental. Bastaria que o efetivo explorador ou controlador da área não figurasse como proprietário registral para que pudesse eximir-se de qualquer responsabilização, ainda que fosse o verdadeiro causador do dano ou o beneficiário direto da atividade degradadora.

Tal interpretação, além de contrária à jurisprudência consolidada, revelar-se-ia frontalmente incompatível com os princípios constitucionais da proteção ambiental e da vedação ao retrocesso ecológico.

Sob a ótica da ponderação de princípios e da aplicação da proporcionalidade, deve prevalecer a máxima proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de natureza difusa e intergeracional, em detrimento de interpretações estritamente formais que possam fragilizar sua tutela.

O princípio
in dubio
pro natura
, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência ambientais, impõe que, em caso de dúvida sobre a extensão da responsabilização, deve-se optar pela interpretação mais favorável à proteção ambiental, assegurando a máxima efetividade aos comandos constitucionais e legais de tutela do meio ambiente.

A alegação de que os danos decorreriam exclusivamente da omissão estatal ou de invasões perpetradas por terceiros constitui matéria típica de mérito, que demanda ampla dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de análise de legitimidade passiva.

A eventual demonstração de que o dano foi causado exclusivamente por terceiros ou por caso fortuito ou força maior, se comprovada no curso da instrução processual, poderá conduzir à improcedência da pretensão autoral em relação ao agravante, mas não autoriza, neste momento processual, sua exclusão do polo passivo da demanda.

Da mesma forma, a negativa de exploração econômica da área e a afirmação de que não exerce qualquer atividade no local constituem questões fáticas controvertidas, que exigem produção de prova e que serão oportunamente apreciadas pelo juízo de origem no momento adequado. A simples alegação unilateral do réu, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para afastar sua legitimidade passiva, especialmente diante dos indícios em sentido contrário constantes dos autos.

Importa destacar, ainda, que a invocação do artigo 17 do Código de Processo Civil pelo agravante decorre de leitura fragmentada e descontextualizada da norma processual, desconsiderando as peculiaridades das ações civis públicas ambientais e o regime jurídico especial da responsabilidade por danos ao meio ambiente. O dispositivo legal mencionado estabelece que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, mas não define, de forma rígida e inflexível, os critérios de aferição da legitimidade, que devem ser interpretados à luz do direito material controvertido.

Em demandas ambientais, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz dos princípios da máxima proteção ambiental, da prevenção, da precaução e da reparação integral, não sendo juridicamente adequado aplicar, de forma rígida e mecânica, critérios típicos de relações patrimoniais privadas. A tutela de direitos difusos, por sua própria natureza, exige interpretação ampliativa e finalística das normas processuais, a fim de assegurar o acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional.

A decisão agravada, ao manter o agravante no polo passivo da demanda e consignar que a aferição do grau de responsabilidade de cada parte é matéria de mérito, não apenas observou a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, como também preservou a efetividade da tutela ambiental, assegurando que todos aqueles que possuam vínculo jurídico ou fático com a área degradada possam ser chamados a responder, em tese, pela reparação do dano, cabendo à instrução processual delimitar, com precisão, a extensão da responsabilidade de cada um.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou violação ao ordenamento jurídico na decisão impugnada, que se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A manutenção do agravante no polo passivo constitui medida adequada, necessária e proporcional à tutela do bem jurídico ambiental, não implicando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, que restam plenamente assegurados no curso do processo.

Por fim, no que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, já apreciado e indeferido por esta Relatoria em
decisão monocrática, cumpre reiterar que não se verifica a presença dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicável à tutela recursal por força do artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal.

A probabilidade do direito invocado não restou demonstrada, porquanto a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo agravante, conforme amplamente exposto, não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem a amplitude subjetiva da responsabilização ambiental. A decisão agravada, ao contrário do alegado, revela-se juridicamente fundamentada e em consonância com o regime jurídico aplicável à matéria.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco se configura, porquanto a manutenção do agravante no polo passivo da demanda constitui providência estritamente processual, inerente ao regular desenvolvimento da ação, não implicando condenação definitiva nem antecipação de juízo de mérito. O agravante permanece com todas as garantias processuais asseguradas, podendo produzir as provas que entender pertinentes e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Pelo contrário, o afastamento prematuro do agravante, por meio da concessão de efeito suspensivo, é que representaria risco relevante ao resultado útil do processo, na medida em que poderia comprometer a apuração integral das responsabilidades e a efetividade da tutela ambiental, em afronta direta ao art
.
225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Nesse contexto,
não se verifica qualquer fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026